Tribunal: STF
Processo: RE 1091681
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de tutela provisória incidental, no qual os requerentes informam que foi determinado pelo Defensor Público Geral do Estado de Minas Gerais a supressão da “vantagem pessoal” na folha de pagamento do mês de julho de 2020, tendo em vista a decisão prolatada neste recurso extraordinário em 29 de maio deste ano.
    Na decisão, acolhi e dei provimento ao apelo extremo para denegar a segurança e afastar a concessão de recebimento integral dos provimentos dos servidores que foram excluídos do quadro da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – MG, uma vez que ingressaram na carreira sem aprovação prévia em concurso público, o que contraria o art. 37, II da Constituição Federal de 1988.
    Cientes desta informação, os recorrentes afirmam existir perigo de dano, pois
     “Nessas hipóteses, é imprescindível que se atribua efeito suspensivo ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário, pois a decisão recorrida poderá acarretar sérios e iminentes danos aos Recorrentes, uma vez que, em decorrência da decisão proferida pelo E. TJMG, que reconheceu o direito à irredutibilidade de vencimentos, a renda mensal dos Agravantes/Peticionantes ao longo de todos esses anos foi acrescida da rubrica ´Vantagem pessoal´, sendo esta verba de notório caráter alimentar e indispensável para a sobrevivência dos Agravantes e das suas respectivas famílias.
    [...]
    Primordial destacar que ao longo de todos os anos de tramitação da presente demanda, mais precisamente 12 anos, os ora Agravantes/Peticionantes adequaram sua realidade e despesas na proporção dos valores recebidos à título de ´vantagem pessoal´´.
    Dessa forma, considerando o risco que decorrerá da efetivação da decisão do Defensor Público do Estado de Minas Gerais neste momento, os danos irreparáveis que serão causados aos Agravantes/Peticionantes e tendo em vista a plausibilidade da tese jurídica sustentada, vêm os Agravantes requerer que Vossa Excelência conceda, em caráter excepcional, o efeito suspensivo ora requerido ao Agravo Interno interposto” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 40).
    Argumentam, ainda, que o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais não possui viabilidade processual, tendo em vista que não foram apreciados, por este relator, o prequestionamento dos temas constitucionais suscitados e tampouco a existência de repercussão geral. 
    Por fim, reiteram o posicionamento de que o julgamento proferido na ADI 3.819/MG, da relatoria do Ministro Eros Grau, não alcançou o direito adquirido dos servidores em relação aos vencimentos, mas apenas decretou a inconstitucionalidade do ingresso dos impetrantes no Quadro Suplementar da Defensoria Pública do estado mineiro. 
    Ressaltam, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, ao analisar a questão, não determinou que fossem mantidos os valores integrais dos proventos para manter a equivalência da remuneração à de um defensor público, mas para assegurar a aplicação do princípio da irredutibilidade de vencimentos. 
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, entendo que o pedido não comporta seguimento.
     A concessão, por esta Suprema Corte, de medida cautelar requerida para a outorga de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou sustação da eficácia do acórdão impugnado, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (i) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo; (ii) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, entre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição; (iii) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica; e (iv) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do periculum in mora.
     Nesse sentido, cito o ARE 1.123.788- ED-TPI/GO e AC 4.341-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.027.011-AgR/SP e AC 4.139-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e Pet 6.921-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber.
    Verifico que a mera alegação genérica de que na decisão do recurso extraordinário não foram analisados o prequestionamento explícito das questões constitucionais e a existência de repercussão geral não é suficiente para afastar a viabilidade processual do recurso. 
    Ressalto, ainda, que não há obrigatoriedade, na apreciação dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, de menção expressa de todos eles, sobretudo se foram corretamente preenchidos pelo recorrente. 
    No presente caso, tendo em vista que o TJMG, com base em pedido alternativo dos impetrantes, concedeu a segurança para reconhecer a irredutibilidade de remuneração e proventos como vantagem pessoal, o Estado de Minas Gerais interpôs embargos de declaração (pág. 109 do documento eletrônico 7), no qual prequestiona os dispositivos constitucionais posteriormente fundamentadores do apelo extremo.
    Ademais, evidente a repercussão geral da questão em debate, uma vez que envolve discussão sobre os efeitos da decisão desta Corte, em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3.819/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau), no tocante aos proventos de servidores públicos que, tendo ingressado na carreira de defensor público sem a obrigatória realização do concurso de provas e títulos, foram excluídos do Quadro de Defensores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – MG. 
    Além disso, a tese do Tribunal de origem, que concedeu a segurança baseado no princípio da irredutibilidade de salários, caso fosse confirmada, poderia ser utilizada, por analogia, em outros casos semelhantes de ingresso indevido de servidores no serviço público sem concurso, o que notoriamente poderia gerar repercussões sociais diversas e graves lesões à ordem e a economia públicas. 
    Quanto à plausibilidade jurídica, ressalto que a ADI 3.819/MG, ante a flagrante irregularidade e ilegalidade de acesso dos impetrantes à carreira de defensor público, determinou o retorno dos impetrantes aos seus cargos de origem.
    Com base nos princípios da legalidade e da moralidade, apenas a investidura válida pode gerar os direitos constitucionalmente previstos aos servidores públicos, entre eles, o relativo à percepção de vencimentos de acordo com o cargo e as atividades que efetivamente desempenham. 
    Nesse sentido, verifico que esta Corte, de fato, não haveria de se manifestar sobre a irredutibilidade de vencimentos na modulação de efeitos ao julgar a retromencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3.819/MG, já que os impetrantes, tendo sido excluídos da carreira de defensores públicos, deverão, de acordo com o direito, receber vencimentos compatíveis com os cargos para os quais ingressaram de forma regular. Afasta-se, assim, o fumus boni iuris. 
    Por fim, no tocante ao periculum in mora, cujo argumento central baseia-se no desconto da “vantagem pessoal” e a consequente lesão ao direito alimentar, ressalto que o julgamento da ADI 3.819/MG ocorreu em 24/10/2007. 
    Com intuito de permitir que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais pudesse organizar-se ante a perda iminente de servidores no quadro de defensores, modulou-se os efeitos da decisão para que a exclusão dos impetrantes ocorresse seis meses após o julgamento.
    Assim, houve tempo hábil para que os impetrantes - e suas famílias - organizassem a sua forma de subsistência, mormente diante do conhecimento de que, a partir de 24 de abril de 2008, tendo sido excluídos da carreira de defensores públicos porque nela ilegalmente investidos, retornariam a ocupar e exercer e a receber o equivalente pelas atividades dos cargos de origem. 
    Isso posto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência incidental.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator